Tribunal: TJSP
Processo: 1005455-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONCURSO – PSICÓLOGO JUDICIÁRIO - VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – Pretensão de nulidade do ato administrativo e consequente reintegração no certame, no rol de candidatos com deficiência – Impossibilidade de enquadramento da candidata na categoria discriminada pelo artigo 4o do Decreto 3.298/99 – Conclusão da equipe médica oficial e do perito judicial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
CONCURSO – PSICÓLOGO JUDICIÁRIO - VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – Pretensão de nulidade do ato administrativo e consequente reintegração no certame, no rol de candidatos com deficiência – Impossibilidade de enquadramento da candidata na categoria discriminada pelo artigo 4o do Decreto 3.298/99 – Conclusão da equipe médica oficial e do perito judicial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por equidade – Hipótese dos autos que não se amolda à previsão do artigo 85, § 8o, do CPC – Fixação com base no valor atualizado da causa – Sentença alterada, nesse ponto.
Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005455-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIA DE
PAULA GORZONI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005455-37.2018.8.26.0053 -Voto no 12417
2
Voto no 12417
Apelação Cível no 1005455-37.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Silvia de Paula Gorzoni
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Ana Luiza Villa Nova
CONCURSO

PSICÓLOGO
JUDICIÁRIO
-
VAGAS
DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Pretensão de
nulidade do ato administrativo e consequente reintegração no
certame, no rol de candidatos com deficiência Impossibilidade
de enquadramento da candidata na categoria discriminada pelo
artigo 4o do Decreto 3.298/99 Conclusão da equipe médica
oficial e do perito judicial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação por equidade

Hipótese dos autos que não se amolda à previsão do artigo 85, §
8o, do CPC Fixação com base no valor atualizado da causa
Sentença alterada, nesse ponto.
Apelo parcialmente provido.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por Silvia de Paula Gorzoni em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a declaração da nulidade do ato
que a excluiu do certame e consequente inclusão no rol de candidatos com deficiência do
concurso de provas e títulos para provimento do cargo de Psicólogo Judiciário, do Quadro
do Tribunal de Justiça da 1a a 10 a Região Administrativa Judiciária.
Segundo a inicial, a autora inscreveu-se para o concurso de provas e títulos
para provimento dos cargos de Psicólogo Judiciário, buscando concorrer a uma das vagas
destinadas às pessoas com deficiência, foi aprovada em segundo lugar, e convocada para
realizar perícia médica. Insurge-se contra a conclusão da perícia, de que não se enquadra na
categoria de deficiência discriminada pelo artigo 4o do Decreto 3.298/99, cuja conclusão
foi mantida mesmo após a apresentação de recurso e avaliação por junta médica, sob a
alegação de que é portadora de deficiência física moderada denominada hemiparesia à
direita grau IV, condição essa prevista no artigo 4o do Decreto 3.298/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005455-37.2018.8.26.0053 -Voto no 12417
3
A r. sentença de fls. 343/347, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 3.000,00.
Apela a autora (fls. 351/361), pleiteando “seja DADO PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO para REFORMAR a r. Sentença garantido o direito a JUSTIÇA à
Apelante com a DECLARAÇÃO DE NULIDADE do ato administrativo equivocado e
determinação de inclusão da mesma no rol de candidatos com deficiência aprovados no
concurso público em questão. Não sendo esse o entendimento, que ao menos, seja
reformada a r. sentença para a redução do montante de Honorário Advocatícios
sucumbências arbitrados, para patamar justo nos Termos do Artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil em no mínimo 10% e máximo 20% do valor atribuído à causa,
considerando ainda, nos termos dos incisos do artigo supracitado, os esforços do patrono
da parte adversa. Por fim, requer, ainda que, frente o acolhimento do recurso, procedam
os Nobres Julgadores o redimensionamento das penas da sucumbência, com a
CONDENAÇÃO também da APELADA nas custas e despesas processuais e nos
honorários advocatícios da fase recursal nos termos do Artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.”
Contrarrazões às fls. 368/373.
Eis o breve relato.
Como relatado, a autora sustenta que é portadora de esclerose múltipla que lhe
gerou hemiparesia à direita - grau IV, situação que se enquadra na definição de pessoa com
deficiência física, conforme previsto no artigo 4o, do Decreto 3.298/99, fazendo jus a
permanecer inclusa no rol de candidatos com deficiência do concurso de provas e títulos
para provimento do cargo de Psicólogo Judiciário, do Quadro do Tribunal de Justiça das 1a
a 10 a Regiões Administrativas Judiciárias, para o qual foram disponibilizadas 18 vagas,
sendo 1 vaga reservada para pessoas com deficiência e 4 vagas para candidatos negros
(fls.22/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005455-37.2018.8.26.0053 -Voto no 12417
4
Destarte, como bem apontado pelo Juízo “a quo”, não se controverte quanto ao
fato de a autora ser portadora de doença degenerativa, qual seja, esclerose múltipla, crônica
e irreversível, e que há limitações e/ou sequelas decorrentes.
A controvérsia constante dos autos, portanto, diz respeito ao fato de tais
limitações se enquadrarem (ou não) no conceito de deficiência física, considerando os
dispositivos que tratam da questão.
No particular, consta do Decreto 3.298/99, artigo 4o, inciso I:
"Art. 4.o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se
enquadra nas seguintes categorias:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação
ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho
de funções." (grifou-se)
O artigo 3o do mesmo Decreto, por sua vez, assim dispõe:
"Art. 3o - Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - deficiência - toda perda ou anormalidade duma estrutura ou
função
psicológica,
fisiológica
ou
anatômica
que
gere
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão
considerado normal para o ser humano". (grifou-se)
No caso, especificamente em relação à condição física da autora, o laudo
pericial de fls. 320/330 consignou que, de fato, é portadora de Esclerose Múltipla, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005455-37.2018.8.26.0053 -Voto no 12417
5
sem alterações cognitivas, com redução em grau mínimo de membro superior direito e
mínimo em membro inferior direito, sendo que a deficiência em questão não se enquadra
no artigo 4o do referido Decreto 3.298/98.
E, de fato, como constou da r. sentença, insta salientar que a conclusão do
laudo pericial é a mesma apresentada pela equipe médica oficial destinada a avaliar a
condição do candidato que se inscreve como portador de deficiência física, qual seja, de
que, apesar das limitações/sequelas parciais que a autora efetivamente apresenta, estas não
apresentem grau (extensão) que caracterize deficiência física.
Isso porque, mesmo que se considere a autora portadora de 'hemiparesia', esta é
parcial, e, não apresenta grau (extensão) que a impeça do desempenho de funções
especificadas, o que restou claro pela prova técnica produzida administrativamente,
corroborada pelas conclusões da perícia judicial.
Logo, por tal motivo, a autora não se enquadra na condição de pessoa com
deficiência física para o fim de concorrer, nessa condição, à vaga no certame objeto dos
autos, considerando o disposto no artigo 4o do Decreto 3.298/98.
Daí, como decidido (fls. 345/346):
“Não se trata, como afirma a autora ao comentar sobre o laudo
pericial, de adentrar o perito judicial em questão de direito, pois é
inevitável que tanto este profissional, quanto aqueles integrantes
da equipe médica oficial do concurso e o próprio médico que
assiste a autora e emitiu seu parecer a respeito (fl.95 - que indica
hemiparesia grau III - e fl. 96 - que indica hemiparesia grau IV)
confrontem o dispositivo do referido Decreto com o diagnóstico
que definiram, para concluir ou não pelo enquadramento como
pessoa portadora de deficiência física.
E, ao contrário do que tenta fazer crer a autora, a interpretação
que deve ser feita dos referidos artigos 3o e 4o do Decreto 3.298/98,
como toda e qualquer interpretação, é conjunta, ou seja, deve
considerar todos os seus termos e não isoladamente e mediante
'pinçamento' de palavras, de modo que mesmo que se considere a
autora portadora de 'hemiparesia', por ser parcial, esta deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005455-37.2018.8.26.0053 -Voto no 12417
6
apresentar grau (extensão) que a impeça de exercer as atividades
'dentro do padrão considerado normal para o ser humano', vale
dizer, que "produzam dificuldades para o desempenho de funções",
o que efetivamente não se verifica no caso em tela, o que está claro
pela prova técnica produzida e que corrobora as conclusões da
avaliação/perícia médica oficial.
O laudo pericial é de boa qualidade, apresenta conformidade e
coerência entre o que relata e concluiu, e supera a crítica em
relevante ponto, qual seja, de ter sido elaborado por profissional
especializado e equidistante das partes e dos interesses em conflito.
Em suma, extrai-se da prova produzida, aliada aos termos dos
artigos 3o e 4o do Decreto 3.298/98 que o enquadramento do
candidato como de pessoa portadora de deficiência física, ainda
que decorrente de doença degenerativa e crônica, como é o caso
da autora, por ser portadora de esclerose múltipla, uma vez
apresentada limitação/sequela e mesmo hemiparesia, parcial,
reclama que esta corresponda a grau (dificuldade ) que não a
permita exercer/desenvolver as atividades dentro do padrão
considerado normal, e que a autora, nada obstante o fato de ser
portadora de limitações/sequelas parciais ou mesmo hemiparesia,
apresenta atualmente capacidade de exercer as atividades de
forma tal que não torna portadora de deficiência física, tal como
foi o resultado publicado e decorrente da perícia médica oficial
realizada e que a considerou como 'não enquadrada como pessoa
com deficiência', uma vez que apresenta com redução em grau
mínimo de membro superior direito e mínimo em membro inferior
direito.”
Nesses termos, de rigor a mantença da r. sentença, que julgou improcedente o
pedido.
E, face ao princípio da sucumbência, a condenação ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005455-37.2018.8.26.0053 -Voto no 12417
7
honorários advocatícios devia mesmo recair sobre a autora.
Isso porque, nos termos do artigo 85, “caput”, do Código de Processo Civil de
2015, a sentença condenará a parte vencida a pagar à parte vencedora as despesas do
processo e honorários advocatícios.
Contudo, assiste razão à apelante, no que tange ao critério de fixação dos
honorários advocatícios, uma vez que a fixação por equidade deve ser reservada às
hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, ou excessivamente alto (art. 85, § 8o, CPC), o que não
ocorre aqui, já que foi dado à causa o valor de R$ 10.000,00, em fevereiro de 2018 (fl. 14).
Assim, os honorários advocatícios, devidos pela autora aos Procuradores da
FESP, ficam estipulados em 11% do valor atualizado da causa, já considerado o trabalho
realizado na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, alterando o
critério de fixação dos honorários advocatícios, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator